Tribunal: TJMT
Processo: 0003369-13.2004.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003369-13.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANA ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRA MUNICIPAL - EMPREENDIMENTO PARA LAZER – BALNEÁRIO – INEXISTÊNCIA DE EIA/RIMA – INEXISTÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – AÇÃO QUE TRAMITA HÁ DÉCADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA CONDENAÇÃO – POSSIBLIDADE EM FACE DA NATUREZA DA TUTELA COLETIVA E DA FINALIDADE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI 7.347/85 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Ações de caráter difuso, de proteção a um valor da coletividade, possuem ínsitas uma flexibilidade

e alterabilidade em seu pedido, que, desde que veiculado com finalidade protetiva, pode ser mutável no curso da lide. É o caso da tutela ambiental, que ultrapassa a proteção de um bem para a presente geração, alcançando as futuras. Assim, não configura julgamento
ultra petita
a sentença que aferindo a ineficácia de medida de prevenção, fixa obrigação de medida reparatória, materializada na licença e projeto de recuperação ambiental.

2 – Apesar da natureza reparatória, a fixação de indenização por dano moral coletivo extrapola os limites da lide, quando não pleiteado na inicial e sequer aferido a extensão dos possíveis danos.

3 – Por aplicação do art. 18, da Lei 7.347/85, não há que se falar na condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Aripuanã
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação Civil Pública nº 3369-13.2004.8.11.0088, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a condenação do Município na obrigação de fazer, consistente na elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de construções realizadas no Balneário Oásis.

O juiz julgou procedentes os pedidos e determinou ao apelante a apresentação de licença ambiental do Balneário do Oásis, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais praticados no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, o Município de Aripuanã apresentou recurso de apelação, oportunidade na qual alega que o julgamento da lide deveria ter se restringido tão somente a apresentação de EIA, caracterizando-se como
ultra
e
extra petita
, pois condenou o apelante ao pagamento de danos morais e determinou a apresentação de licenciamento ambiental.

Aduz que houve ausência de interesse processual pelo Ministério Público, eis que as construções realizadas foram dispensadas de EIA.

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença proferida. (Id 94474970).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, refutando as alegações do apelante e pedindo o desprovimento do recurso (Id n. 94474970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 98597951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Aripuanã
, visando, ao tempo do manejo da pretensão (há mais de 16 anos) de caráter preventivo, a imposição de tutela inibitória no sentido de paralisar as construções que, à época, estavam em fase final da edificação do empreendimento de lazer chamado “Balneário Oasis”, assim como da cominação da obrigação de fazer, no sentido de obrigar o ente municipal à realização do Estudo de Impacto Ambiental, observando todos os requisitos descritos no art. 21 da Resolução Conama n. 237/97, isto é: a) diagnóstico ambiental da área; b)análise dos impactos ambientais; c)definição de medidas mitigadoras; d)programa de acompanhamento monitoramento dos impactos ambientais; e) realização de audiência pública, no prazo de 03 (três meses).

A tutela antecipada pleiteada, no entanto, foi indeferida, à época, sob o argumento de ausência do perigo na demora, haja vista que a obra já estava em fase de conclusão.

A despeito do objeto do pedido, o Juiz julgou procedente “os pedidos”, da seguinte forma (no que releva transcrever):

“(...)
(a)cominar ao Município de Aripuanã/MT a obrigação positiva de apresentar, em no máximo 45 dias contados da publicação dessa decisão, projeto de licenciamento ambiental para operação do Balneário Oásis
, contemplando todas as exigências legais e normativas sobre o tema,
incluindo projetos de recuperação das áreas porventura já degradadas pelos mais de 15 anos de operação irregular do empreendimento
; (b) a não apresentação do projeto e sua integral execução, no prazo improrrogável de 90 dias, importará na aplicação de multa diária incidente sobre as contas municipais e as contas pessoais dos gestores públicos responsáveis pela eventual omissão, a qual fixo em R$ 5.000,00/dia; (c)sem prejuízo da astreinte acima cominada, não atendida a ordem de apresentação do projeto de licenciamento, ou
não executadas as obras determinadas para regularização da LO, na esteira do que estabelece o art. 15 da Resolução 335/03, determino seja oficiada a SEMA/MT para que, no prazo de 05 dias da eventual omissão, indique a necessidade de “imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento e/ou recuperação da área do empreendimento
”, e, se
for o caso, publicize a interdição e o embargo do local
; (d)
a condenação do Município a indenizar o dano moral coletivo decorrente da sua conduta omissiva, no montante de R$ 100.000,00
, os quais deverão ser revertidos a fundo de preservação ao meio ambiente a ser indicado pelo Parquet, e que não seja administrado pelo próprio ente violador e causador da lesão ambiental. Determino,
a par da possibilidade de aplicação de multa pelo não cumprimento dos prazos e obrigações aqui cominados, a expedição de mandado intimatório dos gestores municipais com as advertências e cominações previstas nos arts. 380 e 381 da CNGC/MT
, em caso de desobediência à ordem judicial, caracterizando ato atentatório à dignidade da Justiça, e possibilitando a responsabilização civil/administrativa (improbidade) e penal do agente.
Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei
, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(...)”

Justificando a condenação imposta, diferente do que foi perseguido pelo Ministério Público, disse o juiz que “(...)
a pretensão inicial era eminentemente preventiva, buscando impedir a instalação do empreendimento de lazer, executado pela municipalidade, e para este fim, obviamente, a demanda não possui mais nenhuma prestabilidade
. Entretanto, como é cediço,
ações de caráter difuso, de proteção a um valor da coletividade, possuem ínsitas uma flexibilidade, uma alterabilidade em seu pedido, que, desde que veiculado com finalidade protetiva, pode ser mutável no curso da lide
, mormente quando a tutela perquirida se alonga por tantos anos.
(...)” (destaquei).

O Município apelante, entretanto, alega que o julgamento, como seu deu, foi
ultra
e
extra petita
e, portanto, a reforma da sentença, sob o argumento de nulidade, e, ainda, se insurge contra o prazo fixado para a obrigação imposta, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, bem como à condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A sentença não está de toda equivocada, sob o argumento do apelante de que teria incorrido em julgamento
extra
e
ultra petita
, porque, de fato, em se tratando de tutela coletiva, há a singularidade de adequação das normas processuais à finalidade da ação, sobretudo em questões ambientais, onde o interesse transcende a presente geração.

Conforme observa José Roberto dos Santos Bedaque: “
para determinadas situações da vida, existem tutelas específicas. Daí falar-se que a tipicidade não é da ação, mas da tutela pleiteada... O elemento variável da demanda é exatamente eo tipo de tutela, que leva em conta o resultado do processo e que pode ser objeto de classificação
”.

Outrossim, como é sabido, em se tratando de tutela coletiva, quando uma pretensão é endereçada a um órgão jurisdicional, por meio de um ente legitimado pela lei, o Judiciário prestará uma jurisdição coletiva, de tal forma que por meio de uma única sentença, poderá tutelar inúmeras situações. Então, é exatamente onde se encaixa o fundamento do magistrado sentenciante, que, observando a ineficácia da ação para tutelar a pretensão posta inicialmente (em razão do relevante lapso temporal decorrido e da situação que mudou drasticamente), direcionou a condenação, para uma tutela efetiva e possível, saindo da prevenção, para a possível reparação.

Em outras palavras, uma vez não sendo mais viável, tampouco razoável, exigir a apresentação do EIA/RIMA, nada mais coerente que exigir a obrigação positiva de apresentar projeto de licenciamento ambiental para operação do Balneário e projetos de recuperação das áreas porventura já degradadas pelos mais de 15 anos de operação irregular do empreendimento.

O fato é que esta obrigação somente será exigível, com o procedimento da liquidação de sentença, onde será possível aferir, por meio do órgão ambiental, a possível degradação e a exigência da licença ambiental, como sói acontecer para empreendimentos tais.

Com efeito, a Constituição Federal, para fins de responsabilização, dispõe,
verbis
:

“Art. 225 – [...]

§ 3º -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
(destaquei)

No caso, a conduta do Município apelante em implantar um empreendimento de impacto ambiental, sem as devidas licenças, deixa vulnerável a proteção ambiental e desagua em infração que por si só já enseja a possibilidade da condenação em apresentação de licença e projeto de recuperação das áreas porventura degradadas.

Por outro lado, forçoso admitir que a condenação em danos morais coletivos extrapolou os limites da lide, pois que presumiu o dano de natureza coletiva, impondo a condenação da indenização em valor relevante para o cofre municipal. Neste aspecto, então, deve ser extirpado da sentença.

Procede também a alegação de não cabimento da condenação nas custas processuais, por aplicação do art. 18, da Lei 7.347/85.

Com estes argumentos,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação por danos morais coletivos, devendo permanecer as demais cominações, que, no entanto, deverão ser objeto de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023